Tribunal: TJMT
Processo: 1035369-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035369-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVANTE), SOENIR AMARANTE SANTOS - CPF: 617.010.091-53 (AGRAVADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 031.555.841-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 043.147.871-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN OLIVEIRA SOUZA - CPF: 052.166.551-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SOENIR AMARANTE SANTOS - CPF: 617.010.091-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 031.555.841-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO À CEF E AO INSS. INDISPENSABILIDADE DA PROVA. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial e a expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada pelo recorrido, vítima de acidente de trânsito e supostamente em estado vegetativo persistente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial e da expedição dos ofícios solicitados pela seguradora representa cerceamento de defesa, comprometendo a adequada instrução do feito e a correta mensuração do
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de diligências probatórias deve observar a necessidade de garantir a ampla defesa e a paridade de armas entre as partes, conforme preceituado no art. 370, do CPC.

4. No caso concreto, a prova pericial se revela imprescindível para a aferição da extensão da invalidez permanente do Recorrido, especialmente para definição do grau de incapacidade e seus reflexos na indenização securitária.

5. A negativa de expedição de ofícios à CEF e ao INSS prejudica a análise da eventual percepção de benefícios previdenciários ou indenizações anteriores, elementos que influenciam na correta apuração do quantum indenizatório e evitam o enriquecimento sem causa.

6. A decisão agravada limitou indevidamente o direito à produção de prova essencial, inviabilizando a demonstração de fatos constitutivos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido, para determinar a realização da prova pericial requerida, bem como a expedição dos ofícios solicitados à CEF e ao INSS.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de prova pericial e de diligências essenciais caracteriza cerceamento de defesa quando comprometida a adequada instrução do feito. 2. A verificação da percepção de benefícios previdenciários e indenizatórios prévios deve ser admitida para assegurar a justa mensuração da indenização securitária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 373 e 396.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível n. 1090354-50.2020.8.26.0100, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, 35a Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela pessoa jurídica HDI Seguros S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n. 1016796-28.2021.8.11.0003, ajuizada pelo Recorrido, negou o pedido de expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal e ao INSS, bem assim a produção da prova pericial (ids.
257934656, págs. 222/225 e 257934657, págs. 34/35).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que houve cerceamento de defesa, já que requereu a produção da prova pericial e documental, consistente na expedição de ofícios à CEF e ao INSS, com vistas a verificar se a invalidez do Recorrido é permanente total, para aplicação da tabela de acidentes pessoais, previstas nas condições gerais do contrato de seguro.

Aduz que se faz necessário averiguar a existência e a quantificação da lesão do Agravado de forma a assegurar que eventual indenização seja fixada de acordo com os parâmetros contratuais e legais aplicáveis ao caso.

Salienta que a expedição dos ofícios se justifica para verificar se o Recorrido recebeu o seguro DPVAT e também se houve a concessão de benefícios, como aposentadoria por invalidez ou outros decorrentes da incapacidade.

Ao final, afirma que preencheu os requisitos legais exigidos e pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O efeito pretendido foi concedido (id. 258432694, págs. 01/03).

O Recorrido não apresentou a contraminuta ao Recurso (id. 265724267, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela pessoa jurídica HDI Seguros S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n. 1016796-28.2021.8.11.0003, ajuizada pelo Recorrido, negou o pedido de expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal e ao INSS, bem assim a produção da prova pericial.

Denota-se dos autos de origem que Fernando Alves dos Santos propôs a Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, contra Alan Oliveira Souza e Larissa Ioris, sustentando que sofreu um acidente de trânsito, causado pelo veículo conduzido pelo primeiro Requerido e de propriedade da segunda Requerida e que se encontra em estado vegetativo persistente.

No curso do processo, a pessoa jurídica HDI Seguros S/A foi denunciada à lide, visto que o veículo causador do acidente possuía seguro.

A Seguradora denunciada requereu a produção de prova oral (depoimento do condutor do veículo), de prova testemunhal, prova documental complementar, consistente na juntada de novos documentos e expedição de ofícios e prova pericial, com vistas a verificar a invalidez do Autor e o respectivo grau.

O Magistrado singular prolatou a seguinte decisão:

Primeiramente, cumpre destacar que as preliminares suscitadas pelos réus já foram devidamente afastadas pela decisão de saneamento de id. 133061290. Igualmente, naquela oportunidade, foi indeferida a produção de prova pericial, deferindo-se exclusivamente a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal dos requeridos e na oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

Inconformada, a Segurador opôs Embargos de Declaração, questionando a ausência de manifestação sobre o pedido de expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal e ao INSS, bem assim sobre a prova pericial.

O Juiz
a quo
rejeitou os Declaratórios, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Assim, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não há fundamento para acolher os embargos opostos.

Contra essas decisões, a pessoa jurídica HDI Seguros S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A insurgência recursal reside na alegação de que o indeferimento das provas pleiteadas acarreta prejuízo à parte, comprometendo a regular instrução do feito e, consequentemente, a adequada solução da controvérsia.

A despeito do poder instrutório conferido ao Magistrado pelo artigo 370, do Código de Processo Civil, o qual lhe autoriza indeferir diligências probatórias quando as reputar desnecessárias, exsurge da legislação processual e da jurisprudência consolidada a impossibilidade de supressão de provas essenciais à demonstração dos fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em litígio.

A condução do processo, embora submetida ao princípio do livre convencimento motivado, deve respeitar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurando-se às partes a efetiva participação na construção do conjunto probatório.

No caso vertente, a prova pericial se revela imprescindível para a correta apuração da extensão dos danos alegados na petição inicial, notadamente no que se refere à invalidez permanente do Autor da ação originária, ora Recorrido.

Ademais, o pleito indenizatório se funda na alegação de que a incapacidade decorreu de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado, razão pela qual se faz imperativa a produção de prova técnica destinada a atestar não apenas a existência da invalidez, mas também seu grau e sua repercussão na capacidade laborativa do demandante.

A exclusão dessa prova impede a correta valoração da pretensão indenizatória e pode comprometer a conformidade da decisão judicial com os parâmetros legais e contratuais aplicáveis ao caso.

Além disso, verifico que a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o requerimento de expedição de ofícios destinados à obtenção de informações junto à Caixa Econômica Federal e ao Instituto Nacional do Seguro Social.

Tais diligências possuem caráter probatório relevante, uma vez que visam esclarecer se o demandante já obteve pagamento de indenização securitária obrigatória, a exemplo do seguro DPVAT, ou se é beneficiário de prestações previdenciárias em razão da mesma incapacidade que fundamenta a pretensão indenizatória.

A eventual percepção prévia de valores oriundos dessas fontes é circunstância que pode influenciar a fixação do
quantum
indenizatório, evitando o enriquecimento sem causa e resguardando o equilíbrio contratual.

A negativa de expedição de tais ofícios, sem justificativa plausível, representa afronta aos princípios da cooperação processual e da busca pela verdade real, na medida em que impede o acesso a elementos informativos indispensáveis à correta solução da lide.

A instrução probatória, sobretudo em demandas que envolvem indenizações por invalidez, deve se pautar na produção de todas as provas pertinentes, garantindo que o juízo de mérito se fundamente em elementos objetivos e concretos.

A eventual restrição a essa fase do processo somente se justifica quando a prova requerida se revelar manifestamente irrelevante, impertinente ou protelatória, o que não se verifica no presente caso.

Importa ressaltar que, no saneamento do feito, a parte ora Agravante sequer integrava a relação processual, circunstância que reforça a necessidade de oportunização da produção probatória ora pleiteada.

O ingresso tardio da Seguradora/Agravante na lide não pode lhe impor restrição ao direito de produzir provas que lhe seriam asseguradas caso figurasse no polo passivo desde a propositura da ação.

O princípio da paridade de armas impõe que a parte tenha assegurados os mesmos meios de defesa que seriam garantidos caso sua inclusão na demanda tivesse ocorrido desde o início do processo.

Sendo assim, negar-lhe a produção de prova pericial e a obtenção de documentos essenciais representa violação ao devido processo legal substancial, comprometendo a isonomia entre os litigantes.

Frise-se que, em demandas dessa natureza, a prova pericial e a obtenção de documentos relacionados a benefícios securitários ou previdenciários constituem elementos indispensáveis para a correta apuração do direito à indenização.

A jurisprudência firmou entendimento de que a produção da prova pericial deve ser deferida sempre que a incapacidade do autor da ação for controvertida e quando sua aferição demandar conhecimentos técnicos especializados. Veja-se:

SEGURO DE VIDA. Cobrança. Segurado que pleiteou
indenização por ter sofrido acidente automobilístico. Ação parcialmente procedente. Cerceamento de defesa caracterizado. Questão eminentemente técnica. Prova pericial que é imprescindível à hipótese. Controvérsia acerca do grau de perda da função da perna direita do autor. Pedido de realização de perícia médica formulado em contestação. Necessidade de conhecimento técnico específico.
Utilidade da produção de prova pericial para elucidação da questão. Sentença anulada para determinação de realização de perícia médica. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1090354-50.2020.8.26.0100 São Paulo, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 10/02/2023, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023). (Negritei).

A recusa à produção de tal prova apenas se justifica quando houver elementos já constantes nos autos capazes de fornecer conclusão segura sobre a questão, o que, na presente hipótese, não ocorre.

Nessa perspectiva, revela-se inadequada a decisão que nega a realização da perícia médica e impede a obtenção de informações essenciais ao deslinde do feito, especialmente quando tais elementos são decisivos para a correta mensuração da indenização eventualmente devida.

Nessa esteira, tendo em vista que a produção probatória pretendida possui impacto direto na apuração dos fatos controvertidos e na segurança jurídica da decisão a ser proferida no juízo de origem, o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pela pessoa jurídica HDI Seguros S/A, para
reformar a decisão agravada e determinar a realização da prova pericial requerida, bem como a expedição dos ofícios à Caixa Econômica Federal e ao Instituto Nacional do Seguro Social, para obtenção das informações mencionadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025